Tribunal: TJDFT
Processo: 0736893-65.2023.8.07.0003
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DO RÉU - OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, DÚVIDA OU ERRO MATERIAL - AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS DOS AUTORES - CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS DEVIDA - SENTENÇA MODIFICADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS, RECURSO DO RÉU REJEITADO E EMBARGOS DOS AUTORES ACOLHIDOS

1. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (art. 1.022 do CPC).

2. Trata-se de embargos de declaração opostos tanto pelos autores (ID 60287631), quanto pelo réu (ID 60284814).

3. Não há obscuridade no acórdão embargado como alega o réu. O acórdão enfrentou a matéria impugnada apontando as razões do seu convencimento e a aplicação ao caso concreto. A questão afeta aos lucros cessantes foi analisada nos itens 4 e 5, reconhecendo sua incidência e pertinência como dano decorrente do acidente. Essa irresignação objetivando a modificação do julgado desafia outro tipo de recurso.

4. Quanto aos embargos opostos pelos autores, razão lhes assiste. É devida a condenação do recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, considerando a apresentação de contrarrazões ao recurso inominado.

5. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS. EMBARGOS DO RÉU REJEITADOS. EMBARGOS DOS AUTORES ACOLHIDOS

Para alterar o acórdão e condenar o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 10% do valor da condenação.

6. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.